Tribunal: TJDFT
Processo: 0710733-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0710733-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO SANTOS MOURA ASSIS AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCIANO SANTOS MOURA ASSIS, com pedido de Efeito Suspensivo Ativo, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que, em autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – processo no 0707350-11.2019.8.07.0018 – indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, com vistas a determinar à CAESB que suspenda os protestos referentes às contas dos meses de abril e maio de 2016, expedidas em valores exorbitantes, até a decisão final de mérito, sob pena de multa diária (ID no 60357260). Em suas razões recursais (ID no 15832839), a parte autora-agravante informa que, em maio de 2016, teria tido conhecimento de vazamento de água dentro do lote de sua residência, tendo em vista o recebimento de boleto no valor hoje atualizado de R$ R$ 10.706,22 (dez mil, setecentos e seis reais e vinte e dois centavos). Afirma ter requerido, administrativamente, vistoria para fins de verificação do problema. Todavia, sustenta que a inspeção não chegou a ser concretizada pela prestadora de serviços públicos por motivos alheios à sua vontade. Explica ter procedido ao conserto do vazamento por conta própria, de forma a evitar maiores desperdícios de água, sendo que, as contas dos meses seguintes teriam voltado à média normal do consumo da casa. Esclarece que a partir de março de 2019 passou a ser cobrado pelo débito em aberto, situação que lhe fez procurar a Defensoria Pública do Distrito Federal em busca de auxílio jurídico. Agora, pretende o refaturamento das contas, com base nos descontos previstos no art. 118 da Resolução no 14/2011 da ADASA. Requer a seja concedido EFEITO SUSPENSIVO e ATIVO à r. decisão agravada, a fim de determinar que sejam suspensos os protestos das contas de abril e maio de 2016 em nome do agravante. Ausência de preparo, tendo em vista o deferimento da Gratuidade de Justiça (ID no 60357260). É o relato do necessário. Decido. Acerca do assunto, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores. Dessa forma, vale destacar que a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento (art. 300, do CPC). Prima facie, em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito, uma vez que, ao contrário do que tenta induzir a agravante, não foi demonstrado, nessa primeira assentada, o seu melhor direito, haja vista que o art. 118 da Resolução no 14/2011 da ADASA determina que o desconto sobre o consumo excedente será oferecido quando houver constatação e subsequente eliminação de vazamento imperceptível na instalações hidráulicas da unidade usuária. Assim, imprescindível que o consumidor demonstre que não tinha conhecimento do desperdício que acontecia no interior de sua residência e que não teria agido de forma negligente para com os recursos hídricos disponibilizados pela prestadora de serviços públicos. Ademais, o prazo para apresentar reclamação e solicitar revisão de valores junto à CAESB é de 90 (noventa) dias, a partir do recebimento da fatura, nos termos da cláusula 2.1.7 do Anexo V da Resolução. Senão vejamos: Art. 118. O prestador de serviços deverá conceder desconto sobre o consumo excedente quando houver constatação e subsequente eliminação de vazamento imperceptível nas instalações hidráulicas da unidade usuária. § 1o No prazo máximo de 15 (quinze) dias, o prestador de serviços deve realizar vistoria no imóvel para comprovação da ocorrência de vazamento imperceptível e do respectivo reparo. § 2o Para obter o desconto referido no caput, o usuário deve apresentar ao prestador de serviços termo de ocorrência de eliminação do vazamento imperceptível, informando sobre as providências tomadas para o reparo e juntando documentos que comprovem sua realização, tais como nota fiscal de serviço ou de materiais utilizados. § 6o O usuário não terá direito ao desconto se verificada fraude ou negligência com a manutenção das instalações prediais sob sua responsabilidade ANEXO V – RESOLUÇÃO 2.1.7. Apresentar reclamação e solicitar revisão junto à CAESB no prazo de até 90 (noventa) dias a partir do recebimento da fatura, sempre que discordar dos valores cobrados ou ressarcidos; Ocorre que os requerimentos administrativos aparentemente foram postulados junto à agravada em 2019, enquanto que os fatos ocorreram em 2016. Assim, tal contexto demonstra a inexistência tanto do perigo da demora, quanto do fumus boni iuris, porquanto o pedido de refaturamento se deu fora do prazo previsto na legislação acima referida, o que também afasta a plausibilidade do direito vindicado, ambos requisitos necessários para a concessão da medida postulada. Corroborando esse entendimento, destaco, por fim, que o Ofício de ID no 40594904 indica que os funcionários da Companhia de Abastecimento e Saneamento Ambiental do Distrito Federal teriam comparecido por duas ocasiões na residência do autor-agravante, no ano de 2016, sendo que, na primeira, teriam sido impedidos de adentrar no lote, e, na segunda, puderam confirmar o funcionamento regular do hidrômetro, recomendando aos moradores que buscassem por indícios de vazamento, o que ocorreu apenas em 2019. Não existem dados suficientes sobre todas as providências adotadas pelo autor-agravante, no sentido de solucionar a questão do vazamento, nem sobre eventuais pedidos administrativos para renegociação da dívida. A comprovação depende, portanto, da instrução do processo, com análise minuciosa de provas e oitiva da parte contrária. Sob esse descortino, verifico que os requisitos autorizadores da medida de urgência não se fazem presentes, à luz dos artigos 300 e 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Desse modo, INDEFIRO o pedido de concessão de EFEITO SUPENSIVO ATIVO ao presente recurso. Dê-se ciência ao Juiz de piso. Intimem-se a parte contrária. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília, 7 de maio de 2020 13:42:39. Desembargador Gilberto Pereira Relator